Tribunal: TJDFT
Processo: 0739712-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD. CONSULTA RECENTE. BLOQUEIO PARCIAL SIGNIFICATIVO. PEDIDO DE REITERAÇÃO DA MEDIDA. NÃO CABIMENTO. FALTA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade.
2. No caso em tela, além de inexistir informação sobre a atual situação financeira da parte executada, observa-se o transcurso de exíguo lapso temporal desde a última consulta ao sistema Bacenjud, oportunidade na qual foi bloqueada quantia significativa, de maneira que não se justifica o pedido de reiteração da diligência, por não encontrar respaldo nos princípios da razoabilidade, celeridade e efetividade processual.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.